Tribunal: TJDFT
Processo: 0714403-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROVA. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO. INÉRCIA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
1. Não há falar em cerceamento de defesa se a parte deixou de atender determinação judicial, se abstendo de especificar a prova testemunhal desejada, permitindo a preclusão de sua faculdade. Na espécie, inexiste qualquer situação excepcional ou fato superveniente capaz de legitimar o afastamento da preclusão.
2. Oportunizada a produção das provas, a inércia da parte quanto ao esclarecimento da prova que pretendia produzir, mesmo após a regular intimação do juízo, faz presumir a desistência tácita da prova almejada.
3. Apelação conhecida e não provida.